Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716252-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LEIA RIOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema 16 - Admissão - Ilegitimidade passiva - Banco do Brasil - PASEP - Suspensão do feito Com efeito, por ocasião de sessão realizada em 24/08/2020, a Câmara de Uniformização do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0720138-77.2020.8.07.0000, com a finalidade de discutir se a "pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional de dez anos previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo de cinco anos estipulado pelo artigo 1° do Decreto 20.910/1932.". Naqueles autos, o ilustre Desembargador Relator determinou a suspensão de todos as demandas individuais ou coletivas envolvendo a matéria, como preceitua o artigo 982, inciso I do Código de Processo Civil. Por este motivo, DETERMINO a suspensão deste processo, até a Decisão a ser proferida pela Egrégia Turma de Unificação deste Tribunal acerca do tema. Intimem-se as partes para ciência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator